Tribunal: TJSP
Processo: 0039987-48.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Habeas corpus. EXECUÇÃO PENAL. Insurgência contra a decisão que homologou cálculo de pena, estabelecendo a fração de 3/5 do cumprimento da reprimenda para a progressão de regime. Inconformismo com a decisão combatida que ensejaria a interposição do recurso de agravo (art. 197 da LEP). Contudo, tratando-se de matéria meramente de direito, o presente writ comporta conhecimento. Com a nova redação

Ementa:
Habeas corpus. EXECUÇÃO PENAL. Insurgência contra a decisão que homologou cálculo de pena, estabelecendo a fração de 3/5 do cumprimento da reprimenda para a progressão de regime. Inconformismo com a decisão combatida que ensejaria a interposição do recurso de agravo (art. 197 da LEP). Contudo, tratando-se de matéria meramente de direito, o presente writ comporta conhecimento. Com a nova redação do art. 112, VII, da LEP, a exigência de lapso correspondente a 60% da pena para progressão de regime somente incide sobre o reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, ou seja, o reincidente específico. Paciente que cumpre pena por crime hediondo ou equiparado, mas cuja reincidência deriva de crimes comuns, aplicando-se o lapso de 40% previsto no inciso V do dispositivo. Ordem concedida para determinar que seja elaborado novo cálculo de pena.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0039987-48.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Campinas,
em
que
é
impetrante/paciente CAIO MADASCHI DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam a ordem impetrada para determinar que seja elaborado novo
cálculo de pena, observando-se a necessidade do cumprimento do lapso de 40%
para fins de progressão de regime prisional. V.U. Comunique-se, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0039987-48.2020.8.26.0000 -Voto no 13.710 - CGL
2
H . C . n o 0 0 3 9 9 8 7 - 4 8 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e / P a c i e n t e :
C a i o
M a d a s c h i
d a
S i l v a
C o m a r c a : C a m p i n a s
VOTO No 13.710
Habeas corpus. EXECUÇÃO PENAL. Insurgência
contra a decisão que homologou cálculo de pena,
estabelecendo a fração de 3/5 do cumprimento da
reprimenda
para
a
progressão
de
regime.
Inconformismo com a decisão combatida que
ensejaria a interposição do recurso de agravo (art.
197 da LEP). Contudo, tratando-se de matéria
meramente de direito, o presente writ comporta
conhecimento. Com a nova redação do art. 112,
VII, da LEP, a exigência de lapso correspondente a
60% da pena para progressão de regime somente
incide sobre o reincidente na prática de crime
hediondo ou equiparado, ou seja, o reincidente
específico. Paciente que cumpre pena por crime
hediondo ou equiparado, mas cuja reincidência
deriva de crimes comuns, aplicando-se o lapso de
40% previsto no inciso V do dispositivo. Ordem
concedida para determinar que seja elaborado
novo cálculo de pena.
1) CAIO MADASCHI DA SILVA impetra o presente
habeas corpus, com pedido liminar, em favor próprio, apontando como
autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Unidade Regional do DEECRIM
da
4a
RAJ
-
Campinas,
nos
autos
de
execução
no
0008929-45.2019.8.26.0041.
Sustenta
o
paciente,
em
resumo,
que
sofre
constrangimento ilegal em razão da exigência do cumprimento do lapso de
3/5 da pena para a progressão de regime, embora não seja reincidente em
crimes hediondos. Alega, assim, que faz jus à progressão mediante
desconto de 2/5 da pena. Requer, assim, liminarmente, a concessão da
ordem a fim de “afastar a decisão” da autoridade coatora que determinou o
resgate de 3/5 da pena para a progressão de regime e a notificação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0039987-48.2020.8.26.0000 -Voto no 13.710 - CGL
3
Defensoria Pública para atuar em seu favor.
A liminar foi indeferida (fls. 13).

Prestadas as informações (fls. 17), acompanhadas dos
documentos de fls. 18/18vo, a d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pelo não conhecimento ou pela denegação (fls. 20/25).
É o relatório.
2) Concedo a ordem impetrada.
De início, insta consignar que o paciente já é assistido
pela Defensoria Pública nos autos de Execução em comento.
No mais, a despeito da previsão específica do recurso
de agravo no art. 197 da Lei no 7.210/84 (LEP) contra as decisões proferidas
em sede de execução penal, o qual já foi interposto e distribuído a esta
Relatoria, conhece-se do habeas corpus porque a indagação suscitada
dispensa o aprofundamento em fatos e provas, admitindo o exame de
legalidade da r. decisão hostilizada por envolver matéria exclusivamente de
direito.
Cinge-se a discussão quanto à fração aplicável para
progressão de regime após alteração legislativa do art. 112 da LEP, ocorrida
pela Lei no 13.964/2019.
No caso concreto, excepcionalmente, a ordem comporta
concessão.
Segundo consta, o paciente atualmente cumpre pena
corporal decorrente de condenação por tráfico de drogas não privilegiado
(autos no 0046286-56.2018.8.26.0050), sendo reincidente devido à prévia
prática de delitos de roubos majorados1 (cf. F.A. de fls. 20/29 autos de
execução no 0007829-45.2019.8.26.0041).
O cálculo de penas de fls. 18/18vo considerou o lapso de
3/5, ou seja, 60% do cumprimento da pena para fins de progressão de
regime quanto à condenação por tráfico de drogas (não privilegiado).
Ocorre que, conforme precedentes desta C. 1a Câmara
1 Cometidos antes da Lei que considerou roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pela
restrição de liberdade crime hediondo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0039987-48.2020.8.26.0000 -Voto no 13.710 - CGL
4
de Direito Criminal, o percentual de 60% previsto no inciso VII, do art.
112 da LEP, se aplica exclusivamente àqueles sentenciados que são
reincidentes específicos, ou seja, que cometeram crime hediondo ou
equiparado precedido de outro crime hediondo ou equiparado, ainda que
não idênticos os tipos penais.
Dessa forma, se os crimes antecedentes são comuns,
não há que se falar em progressão após o cumprimento de 60% da pena,
aplicando-se o lapso de 40% previsto no inciso V do mesmo dispositivo
legal para a prática de crimes hediondos ou equiparados.
Sobre o tema, decisões desta C. Câmara nos autos dos
agravos
em
execução
penal
no
0009158-33.2020.8.26.0502,
0006124-68.2020.8.26.0496 e 0005953-66.2020.8.26.0026 e nos autos dos
habeas
corpus
no
2237563-15.2020.8.26.0000
e
2199261-14.2020.8.26.0000.
3) Pelo exposto, concedo a ordem impetrada para
determinar que seja elaborado novo cálculo de pena, observando-se a
necessidade do cumprimento do lapso de 40% para fins de progressão
de regime prisional.
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ

Relator